Tribunal: TJSP
Processo: 1000463-67.2020.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Segurança concedida em parte, em primeiro grau, para determinar a retificação dos cálculos dos AIIM's, a fim de expurgar os juros de mora exigidos com base na Lei Estadual no 13.918/2009, bem como afastar a multa confiscatória. Manutenção. Orientação do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ICMS. Segurança concedida em parte, em primeiro grau, para determinar a retificação dos cálculos dos AIIM's, a fim de expurgar os juros de mora exigidos com base na Lei Estadual no 13.918/2009, bem como afastar a multa confiscatória. Manutenção. Orientação do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.o 0170909-61.2012.8.26.0000, seguindo a orientação do STF na ADI 442, que conferiu interpretação conforme a Constituição Federal à Lei Paulista n.o 13.918/09, no sentido de que os juros de mora não podem ser superiores àqueles fixados na legislação federal (taxa SELIC). Multa fixada além do patamar legalmente admitido. Entendimento pacificado no STF no sentido de que a multa não pode ultrapassar 100% do valor da obrigação principal (tributo devido). Mácula decorrente dos juros de mora e da multa confiscatória que não contamina os AIIM's, impondo-se apenas a sua retificação. Correto o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a multa punitiva, porque a mora incide tal como determina a legislação incidente na hipótese em apreço. Inteligência dos art. 85, §9o, e 86, II, da Lei Estadual no 6.374/89. Sentença mantida. Recursos não providos.